Tribunal: TJMT
Processo: 1026841-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026841-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NIMIA MARQUES VIANA - CPF: 346.434.781-87 (EMBARGADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória relacionada a conta vinculada ao PASEP, reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil, afastou a prescrição com base na ciência inequívoca dos desfalques em 2021 e fixou o prazo decenal para a pretensão autoral, nos termos do Tema 1150 do STJ. O embargante alega omissões quanto à inaplicabilidade do referido Tema, à suposta necessidade de litisconsórcio com a União e à responsabilidade do Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1150 do STJ em caso que supostamente trata de divergência de índices de correção e não de desfalques; (
ii
) aferir eventual omissão quanto à necessidade de litisconsórcio com a União e à responsabilidade do Conselho Diretor vinculado ao Tesouro Nacional; (
iii
) avaliar a suficiência da fundamentação quanto ao prequestionamento de normas indicadas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1150/STJ foi expressamente fundamentada no acórdão, com base na natureza indenizatória dos pedidos formulados na inicial (ressarcimento por danos materiais e morais), o que evidencia que a controvérsia não se restringe à correção de índices, afastando-se a alegada omissão.

4. O julgado embargado analisou de forma clara e suficiente as razões pelas quais afastou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a necessidade de litisconsórcio com a União e a responsabilidade do Conselho Diretor, à luz do art. 1.015 do CPC, do Tema 1150/STJ e da Súmula 42/STJ.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT adota a teoria da
actio
nata subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional em demandas sobre o PASEP inicia-se com a ciência inequívoca dos desfalques, que, no caso, deu-se com o acesso às microfilmagens em 2021, afastando qualquer alegação de prescrição.

6. A fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível a utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito.

7. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A interposição dos embargos com o único propósito de rediscutir teses já afastadas revela aparente desvio da finalidade do recurso, aproximando-se de litigância
protelatória, o que enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Tema 1150/STJ é legítima nas ações em que se pleiteia ressarcimento por desfalques no PASEP, mesmo que a controvérsia envolva também divergência de valores.

2. O reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil como gestor do PASEP afasta a necessidade de formação de litisconsórcio com a União, conforme jurisprudência do STJ.

3. O prazo prescricional para ações relativas ao PASEP tem natureza decenal e conta-se da data em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, por meio de microfilmagens ou extratos.

4. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia.

5. A ausência de citação expressa dos dispositivos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
21.09.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão proferida por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, conheceu em parte e negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida no tocante a ausência de prescrição para pleitear o ressarcimento dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

O banco aponta a existência de omissões no julgado, alegando, em suma, que o acórdão deixou de realizar o necessário
distinguishing

do caso concreto com a tese firmada no Tema 1150 do STJ, sustentando que a controvérsia debatida nos presentes autos não se amolda aos fundamentos fáticos e jurídicos do referido precedente.

Aduz, ainda, que o julgamento deixou de se manifestar acerca da alegada violação ao artigo 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76 (com redação dada pelo Decreto no 4.751/2003, atualmente substituído pelo Decreto no 9.978/2019), ao argumento de que a responsabilidade sobre os índices de correção aplicados aos depósitos na conta PASEP é da União, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e não do Banco do Brasil S.A.

Requer, assim, sejam os embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para fins de esclarecimento e prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, notadamente o art. 10 da Lei Complementar no 26/1975.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 325508369).

O recurso é tempestivo (Id.

322757379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para
o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2.
Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
320596895
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DECENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES A PARTIR DE MICROFILMAGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória proposta por servidora pública aposentada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, falta de interesse de agir, incompetência da Justiça Comum e revogação da gratuidade de justiça. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas relacionadas ao PASEP, afastou a alegação de prescrição sob fundamento de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2021, com o recebimento da microfilmagem da conta, e manteve a gratuidade de justiça, a competência da Justiça Estadual e o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se é admissível o recurso em relação às preliminares de ilegitimidade passiva, interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual; (
iii
) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela
prescrição quinquenal ou decenal; (
iv
) fixar o termo inicial do prazo prescricional em ações relacionadas a desfalques em contas PASEP; (v) reconhecer a adequação da decisão que afastou a prescrição com base na ciência inequívoca apenas em 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC ou em casos excepcionais de urgência, o que não se verifica quanto às matérias relativas à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva, interesse de agir e competência da Justiça Estadual, que devem ser analisadas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC e Tema 988 do STJ.

4. A prescrição é matéria de mérito e sua decisão é recorrível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu com o recebimento da microfilmagem da conta em 2021.

7. Como a ação foi ajuizada em outubro de 2021, poucos meses após a ciência dos desfalques, não se configura a prescrição, seja quinquenal ou decenal.

8. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o acesso a extratos e microfilmagens constitui o marco inicial para contagem do prazo prescricional, afastando a presunção de ciência pela mera realização de saques.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça ou rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual.

2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso a microfilmagens ou extratos bancários detalhados.

4. Não se presume a ciência de irregularidades complexas a partir do saque do saldo, ausente prova de acesso ao histórico da conta.

5. Ajuizada a ação dentro do prazo decenal contado da ciência inequívoca dos desfalques, não se configura prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, §1o; 1.015, II; 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023.

TJMT, N.U 1001328-17.2024.8.11.0036, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2025.

TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025.

TJMT, N.U 1010211-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.07.2025.

TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.07.2025.
”

Pois bem.

Alega o embargante a existência de omissões no acórdão, especialmente no que diz respeito à inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto, sustentando que a demanda versa sobre divergência de índices de correção da conta PASEP — e não sobre desfalques ou saques indevidos — o que, segundo defende,
afastaria o caráter indenizatório da demanda
. Aponta ainda omissão quanto à suposta necessidade de litisconsórcio com a União e quanto à responsabilidade do Conselho Diretor vinculado ao Tesouro Nacional, em razão das normas regulamentares que regem o fundo PIS/PASEP.

Não assiste razão ao embargante.

No caso concreto, o v. acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

A aplicação do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça — que fixou a prescrição decenal para pretensões indenizatórias fundadas em desfalques nas contas PASEP, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular — decorreu de análise expressa dos pedidos deduzidos na inicial, que possuem inequívoco conteúdo indenizatório, como ressaltado no voto condutor ao citar o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais (R$ 14.997,51 e R$ 15.000,00, respectivamente).

Como bem ponderado no julgado embargado, a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte estadual prestigia a teoria da
actio
nata
subjetiva, firmando-se no sentido de que o mero saque de valores não autoriza presunção de ciência quanto a irregularidades, sendo imprescindível o acesso aos extratos e microfilmagens. Tal fato, no presente caso, somente ocorreu em 2021, afastando a alegação de prescrição, seja ela quinquenal ou decenal.

Outrossim, não há omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, tampouco sobre a responsabilidade da União, pois tais matérias foram expressamente
afastadas,
uma vez que não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
. O
utrossim, o
v. acórdão ratificou o entendimento do STJ quanto à legitimidade do Banco do Brasil S.A. na qualidade de gestor do PASEP, bem como à competência da Justiça Estadual, na forma do próprio Tema 1150/STJ e da Súmula 42/STJ, afastando qualquer necessidade de litisconsórcio com a União.

Dito isto,

constata-se o
inconformismo

do

e
mbargante

com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
inexistindo
qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a
finalidade dos embargos de declaração
está
unicamente
n
o esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente
, um por um,
todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da
controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma
Julgadora
.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Q
uanto ao
prequestionamento
,
é de se ressaltar que,
à luz do art. 1.025 do CPC, assim como
firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de
juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Por fim, destaco que
os presentes embargos beiram a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois

carecem de fundamentação fática e jurídica minimamente idônea.
C
onforme exposto,
l
imitam-se a repetir argumentos já rejeitados pela decisão colegiada, sem apresentar qualquer elemento novo ou pertinente que possa ensejar retratação ou integração do julgado. Tal postura recursal revela temerária insistência no reexame da causa, em flagrante desvio da finalidade legal dos embargos de declaração.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
diante da ausência
de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica m a s parte s a dvertida s
de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025